Tribunal: STF
Processo: ADPF 209
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Arguic¸a~o de descumprimento de preceito fundamental. 2. Arts. 3º, § 2º; e 10, §§ 2º e 4º a 6º, da Lei Complementar nº 539, de 26 de maio de 1988, do Estado de São Paulo. 3. Diploma legal referente a concursos de remoção e de ingresso em serventias judiciais do Estado de São Paulo. 4. Legislação anterior à Constituição de 1988. 5. A ADPF é o instrumento adequado para o objetivo buscado. 6. Arguição de descumprimento conhecida. 7. Ausência de competência dos Estados-membros para dispor, mediante lei, sobre concursos públicos para ingresso na carreira notarial. A competência atribuída ao Poder Legislativo federal pelo art. 236 da Constituição foi exercida com a edição da Lei nº 8.935/1994. Precedentes. 8. O §2º do artigo 3º da Lei Complementar nº 539/1988 do Estado de São Paulo versa sobre tema reservado à competência legislativa da União e é incompatível com o disposto no art. 15 da Lei nº 8.935/1994. Competência do Poder Judiciário para o ato de investidura na atividade notarial e de registro. Impossibilidade de recepção. 9. O caput e o §2º do art. 10 da Lei Complementar nº 539/1988, do Estado de São Paulo, acrescentam condição restritiva diversa daquelas dispostas na Lei Federal nº 8.935/1994. Usurpação de competência legislativa da União. A condição restritiva viola o disposto na Resolução nº 81/2009, do CNJ. O edital do concurso dispõe sobre a forma de realização das provas e indica as matérias das provas a serem realizadas. Impossibilidade de recepção. Precedentes. 10. §§ 4º a 6º do art. 10 da Lei Complementar estadual nº 539. Violação ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição). O privilégio de atividades específicas relacionadas às atividades notariais e de registro afronta o caráter isonômico dos concursos públicos. Não recepção, por arrastamento, do itens i e ii do §4º do art. 10 da Lei Complementar nº 539/1988, do Estado de São Paulo. Precedentes. 11. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente para declarar a não recepção dos arts. 3º, § 2º; e 10, §§ 2º e 4º a 6º, da Lei Complementar nº 539, de 26 de maio de 1988, do Estado de São Paulo.